Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-97.2023.8.11.0032
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001080-97.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON KLEBER DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 055.834.351-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS ROSA TRINDADE - CPF: 545.941.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BUENO DA CRUZ - CPF: 031.217.311-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA –
IN DUBIO PRO REO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

Na espécie, ausentes elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância por parte do apelante, que portava pequena quantidade de entorpecentes e se declarou usuário de drogas, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001080-97.2023.8.11.0032

APELANTE: ROBSON KLEBER DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R
I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Robson Kleber do Nascimento Junior
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da ação penal n. 1001080-97.2023.8.11.0032, condenou-o à pena privativa de liberdade de

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei de 11.343/06.

Inconformado, o apelante pugna pela desclassificação do delito de tráfico de drogas pelo qual foi condenado para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que
não há provas suficientes para caracterizar o comércio de substâncias entorpecentes
.

Subsidiariamente, postula a isenção das custas processuais, visto que assistido pela Defensoria Pública (id. 202706234).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória (id. 202706236).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do apelo (id.
208652654
).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Defensoria Pública pretende a desclassificação da conduta de tráfico de drogas imputada a Robson Kleber do Nascimento Junior para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, ou a isenção de pagamento de custas processuais
.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) no dia 5 de julho de 2023, por volta das 21 horas, em residência particular localizada na Rua E, nº 182, Distrito de Bauxi, Zona Rural, neste município de Rosário Oeste/MT,
ROBSON KLEBER DO NASCIMENTO JUNIOR
, qualificado à ID: 124648710, após adquirir, para fins de traficância, trazia consigo, 2 (duas) porções de COCAÍNA, em forma de pó, acondicionadas em fragmentos plásticos de cor preta, com massa bruta de 20,74 g (vinte gramas e setenta e quatro centígramas), e mantinha em depósito 1 (uma) porção de MACONHA, com peso líquido de 20,12 g (vinte gramas e 12 centígramas), conforme Auto de Apreensão à ID: 124648696 e Laudo Pericial do ID: 124648727, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou Regulamentar.

Segundo se apurou, na ocasião apontada, o denunciado, após adquirir, trazia consigo e matinha em depósito, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as drogas acima mencionadas, quando policiais militares realizavam rondas e notaram que o denunciado, ao vê-los, arremessou algo ao solo.

Os policiais, então, abordaram o denunciado, bem como verificaram o que foi arremessado ao solo, constatando tratar-se das 2 (duas) porções de COCAÍNA acondicionadas em fragmentos plásticos de cor preta.

Em seguida, o denunciado e os policiais militares, na busca dos documentos pessoais para fins de checagem, foram até a residência em que o denunciado havia acabado de sair, ocasião em que os agentes da lei, autorizados pelo proprietário Ilton Francisco da Costa, entraram no local e visualizaram em cima da mesa da sala uma sacola branca e uma balança de precisão, tendo então verificado o que estava dentro da sacola, constatando se tratar da porção de MACONHA. O denunciado, então, foi conduzido até à Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste.

Ante o exposto,
DENUNCIO
a Vossa Excelência
ROBSON KLEBER DO NASCIMENTO JUNIOR
como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...)”
(
sic
do id. 202706177).

Da análise acurada destes autos, tenho que o pleito defensivo merece acolhimento.

Com efeito,
é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso dos autos, embora o apelante
Robson Kleber tenha sido encontrado na rua portando 1 (um) invólucro de cocaína, contendo aproximadamente 20g e que, na continuidade das diligências os policiais foram até a casa em que ele estava dividindo com outras pessoas e apreenderam mais duas porções de cocaína e uma de maconha, além de uma balança de precisão, que estavam numa mesa na área comum, é imperioso ressaltar que não ficou comprovado que os itens encontrados por último pertencessem ao apelante.

Ao ser questionado em juízo, o apelante respondeu que era usuário e que havia adquirido os entorpecentes para uso próprio, disse, ainda, que a droga e a balança encontradas naquela residência eram do rapaz que correu da polícia, afirmando que o agente estatal sabia. Disse, ao final, que ele trabalhava como ajudante de servente e ganhava aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por mês, conforme se infere desta parte de seu depoimento:

Juiz: Sobre esses fatos qual é a sua versão, caso queira falar?

Réu: É (...) tinha um rapaz comigo lá até o policial sabia que não era nada minha, era dele e eu tava lá porque eu era primo da menina que morava lá e eu sou só usuário mesmo, o outro rapaz que correu lá que tava com arma, que não tinha nada a ver comigo entendeu?

Juiz: Certo, e a droga que tava na casa?

Réu: Era do rapaz que correu lá. Até o policial tava ciente disso. Não tinha nada a ver comigo eu mesmo só zoar mesmo de pó. Só isso.

Juiz: O senhor tinha outras passagens pela polícia?

Réu: Tenho passagem de tráfico, mas é tudo de usuário (...) pode ver as porções é só porção mínima entendeu? E eu fui preso agora com duas porções só de droga.

Juiz: O senhor tem bastante passagem, 2014, 16, 19, 21 e tudo isso é só porção?

Réu: É porção (...). Uma vez só que eu fui preso no Mato Grosso do Sul que estava precisando de dinheiro um rapaz me ofereceu dinheiro pra eu ir lá buscar pegar uma droga entrar no ônibus e trazer para ele entendeu? (...)

Juiz: Você tem um executivo lá em Cuiabá, como é que tá isso?

Réu: Nem sei (...). (...)

Promotor de Justiça: E a droga que você dispensou quando a polícia chegou, era do rapaz também? Réu: Não, a que eu dispensou era que eu tava usando, era uma cabeça de pó. Promotor de Justiça: Entendi. E como é que era o nome desse rapaz? Réu: Ave, o nome dele eu não me recordo. O policial ainda levou o documento dele entendeu? Promotor de Justiça: Você tava morando com ele e não sabe o nome?

Réu: Não, não lembro o nome dele. Ele tinha ido lá através da menina lá ele ficou dois dias lá até a polícia prender eu lá.

Promotor de Justiça: Entendi. Então você é só usuário, não era, não tava traficando. As denúncias que fizeram que você tava traficando não procede?

Réu: Não. Não procede nem um pouco. Quem tava traficando era outro rapaz eu acabei. Eu fui preso e ele não.

Promotor de Justiça: Tá preso há quanto tempo?

Réu: Eu to cinco meses.

Promotor de Justiça: Tá usando droga nesse período?

Réu: Não. Promotor de Justiça: Então não é viciado né?

Réu: Não.

Defesa: Robson, por gentileza, esclareça para nós, o senhor falou que estava com uma cabeça. Foram duas porções ou uma?

Réu: Foram duas porções, entendeu?

Defesa: Tá, de que? Qual substância?

Réu: Hã?

Defesa: Qual substância era?

Réu: Era uma de pó e uma de maconha.

Defesa: Pó cocaína?

Réu: É.

Defesa: Tá, isso daí somado esses dois. O senhor usaria em quanto tempo essas duas porções? Réu: Era pouca droga, era 20 gramas de pó e 20 de maconha em dois dias. Quando eu estava na rua, quando eu estava antes, eu era viciado né, antes né, agora já to preso.

Defesa: O senhor toma um remédio?

Réu: Não.

Defesa: Já passou por alguma avaliação psiquiátrica, médica?

Réu: Não, não.

Defesa: Entendi. (...) Só a última pergunta. O senhor mencionou que tava trabalhando. O senhor trabalha de que?

Réu: Eu? Defesa: Isso.

Réu: Servente. Tava trabalhando de servente, ajudante.

Defesa: De que?

Réu: Trabalhando com meu ajudante.

Defesa: Qual que é a sua renda mensal?

Réu: Ah (...) tava recebendo uns 1.400 por mês. (...) Aí eu fui passar um período pra lá em Bauxí, aí foi nesse período que eu rodei (...).

(Trechos retirados do parecer ministerial, no id. 208652654, em conformidade com a mídia no id. 202706223).

Na fase de inquérito, os policiais militares,
João Carlos Rosa Trindade
e
Daniel Bueno da Cruz
, informaram que receberam informação de que no distrito de Bauxi havia algumas pessoas desconhecidas e com movimentação atípica, possivelmente praticando o comércio de substâncias entorpecentes. Ao realizarem diligência até o referido local, encontraram o apelante saindo de uma residência e este, por sua vez, quando percebeu a presença da guarnição policial, dispensou um objeto de cor branca no chão. Averbaram ainda que, diante da atitude suspeita do apelante, fizeram a sua revista e nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, ao observarem o objeto que foi jogado, puderam constatar que se tratava de substância análoga a cocaína. Averbaram que foram até a residência em que o apelante estava para buscar o documento de identificação e naquele local pediram autorização ao proprietário Ilton Francisco da Costa para adentrarem; asseriram que foi possível sentir forte odor de maconha e que encontraram em cima da mesa na sala uma sacola contendo duas porções de cocaína, uma de maconha e uma balança de precisão. Na sequência, quando levariam o apelante para delegacia, chegou uma senhora chamada Jussara e somente ela foi conduzida juntamente com o apelante, pois estava com uma sacola contendo 21 munições de calibre 22 (boletim de ocorrência id. 202704790).

Em juízo, somente o policial Daniel Bueno da Cruz foi ouvido, ratificou as declarações prestadas na fase administrativa, no entanto não se recordou do nome do suposto proprietário da residência e nem da senhora que estava com as munições, declarou também que não tinha informações anteriores de que o apelante praticava o comércio de drogas e que somente teve acesso a uma fotografia dele extraída de uma rede social.

Jussara de Oliveira, suspeita conduzida pelo policiais militares, juntamente com o apelante, afirmou perante a autoridade policial que as munições não eram de sua propriedade e que não era usuária de drogas, nada esclarecendo a respeito das substâncias apreendidas na sala da residência e sobre a balança de precisão, tampouco sobre a presença do suposto proprietário daquele local e que teria franqueado a entrada dos PMs. (id. 202704797).

Analisando cuidadosamente os elementos dos autos, percebo que o conjunto fático-probatório construído não é suficiente para subsidiar o édito condenatório prolatado, sobretudo porque não há qualquer evidência de eventual traficância e nada se questionou acerca da situação nada comum daquele flagrante, em que os policiais adentraram em local com odor de maconha, com drogas e balança sobre a mesa da sala e, ainda, que o suposto proprietário daquela residência não foi inquirido para esclarecer a presença de tais elementos.

Dessarte, é forçoso concluir que as provas dos autos convergem para condição de usuário de drogas do apelante, afirmada por ele e até mesmo pelo seu histórico de passagens criminais por uso de substâncias entorpecentes, ficando claro que adquiriu a droga na residência não se sabe de quem e que foi apreendida quando já estava na rua e foi abordado pelos militares.

De outro prisma, é incontroverso que o apelante ostenta uma condenação definitiva por tráfico de entorpecentes e foi preso outras vezes suspeito da prática do mesmo crime. Contudo, tais circunstâncias pessoais, não se prestam a comprovar a traficância. Afinal, afirmar que Robson Kleber estava traficando somente em razão de seus antecedentes é inadmissível.

A propósito, sobre o uso indevido dos antecedentes criminais do réu como fundamento de suspeição, no âmbito da persecução penal, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico não autorizava a realização de busca domiciliar, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, naquele momento específico, ele guardava drogas em sua residência. Ora, admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar essa diligência invasiva, implicaria,
em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida tenha seu lar diuturnamente vasculhado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do" Direito Penal do autor "sobre o" Direito Penal do fato ", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta
. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ter sua residência vistoriada, a qualquer momento, para "averiguação" da existência de drogas, como se a anotação criminal lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e da garantia da inviolabilidade domiciliar, além de lhe impingir uma marca indelével de suspeição [...]
(STJ - HC n. 762.932/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022, DJe de 30.11.2022). Destacamos

Por outro lado, cabe averbar que apesar de o apelante não ter trazido qualquer prova judicial que afirmasse sua condição de usuário, havendo apenas sua palavra, por sua vez, o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao comércio malsão e não para o uso de Robson Kleber.

Como se constata destes autos, o caso não é de desconsideração do depoimento dos policiais militares em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo apelante, mas, sim, de impossibilidade de se extrair, das declarações dos agentes públicos e dos parcos documentos reunidos nestes autos, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes imputado ao apelante.

Não se pode olvidar, outrossim, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste neste caderno processual.

Destarte, é imperiosa a observância, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja desclassificada a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para aquela prevista no art. 28 da referida Lei.

Ante o acolhimento do pleito de desclassificação, desnecessária a apreciação do pedido de isenção de pagamento das custas processuais.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, para
desclassificar
o delito
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
imputado a
Robson Kleber do Nascimento Junior
para a conduta prevista no art. 28 da citada Lei. Por consequência,
remetam-se
os autos ao
Juizado Especial Criminal
da comarca de Rosário Oeste, eis que competente para apreciar a conduta do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024